Tribunal: STF
Processo: HC 209960
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação 7000318-70.2020.7.00.0000, submetido à relatoria do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar). 



    De acordo com a denúncia, 



    Entre os anos de 2011 e 2013, o ora denunciado JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA, na condição de Presidente da Associação de Compossuidores da SQN 306, Bloco C, em Brasília, DF, entidade que administra as contas condominiais do patrimônio da União sob administração da Prefeitura Militar de Brasília (PNR), mediante a elaboração de falsos balancetes e prestação de contas ideologicamente falsas, logrou desviar em proveito próprio e alheio, a quantia de R$ 233.921,15 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e vinte e um reais e quinze centavos).



    Além do desvio de valores arrecadados por meio do pagamento de taxa condominial pelos compossuidores, a gestão fraudulenta do Denunciado causou um prejuízo para a Prefeitura Militar de Brasília da ordem de R$ 27.481,39 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), valor necessário para fazer frente ao “rombo” das contas deixadas em atraso e para promover a imediata manutenção do imóvel (tabela de fls. 544, autos principais e 296 dos autos apensos).



    […]



    Com as condutas narradas, agindo livre e conscientemente, mediante o cometimento de falsidade ideológica (alteração de balancetes, saques e empréstimos desautorizados) induziu a Prefeitura Militar de Brasília em erro, pelo período em que foi preposto da administração militar na tarefa de administrar a Associação de Compossuidores, tendo auferido vantagens indevidas para si e para outrem. 



    Trata-se de crime militar cometido por civil contra a ordem administrativa militar e o patrimônio militar, hipótese prevista no art. 9º, III, “a”, do CPM. 



    […] 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Superior Tribunal Militar, que lhe negou provimento, conforme ementa: 



    APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PELA MINISTRA REVISORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.



    Rejeita-se a preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União diante da literalidade do art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, e do art. 9° do CPM, na hipótese de conduta delitiva praticada contra o patrimônio sob administração militar. Decisão unânime.



    A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário das partes e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua realização, ou, ainda, na hipótese de não se insurgirem contra a decisão que designa data para sessão de julgamento sem a previsão de ocorrência dessa fase processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no momento oportuno. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada por maioria. 



    Amolda-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar a conduta perpetrada por civil que, de forma livre, consciente e deliberada, falsifica os balancetes da prestação de contas da Associação de compossuidores de prédio residencial em que há Próprios Nacionais Residenciais – PNR, utilizando-se de uma empresa de auditoria falsa para assim obter vantagem ilícita, por meio do desvio de dinheiro da conta bancária da referida Associação.



    Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade. 



     



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: o paciente, cidadão civil, não praticou atos contra ‘instituições militares’ e nem contra ‘patrimônio sob a administração militar’. E, assim, se sua conduta é delituosa, deve ser julgado pela Justiça comum do Distrito Federal. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a incompetência da Justiça Militar. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, consignou o acórdão impugnado: 



    […] 



    Em 29 de junho de 2017, esta Corte Castrense, por maioria, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MPM, no qual fixou a competência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do feito (evento 1, arq. 16, Acórdão às fls. 59/75, do IPM).



    Já em 1° de dezembro de 2017, ao julgar os Embargos Infringentes n° 65-66.2014.7.11.0111/DF, cujo relator foi o eminente Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, este Tribunal Superior estabeleceu em sua ementa:



    “EMBARGOS. RECURSO DA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. In casu, inexistem fatos novos hábeis a infirmar a Decisão recorrida. A competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito é evidente (art. 124 da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 9°, inciso III, alínea ‘a’, do CPM), porquanto houve repasse de verba da Administração Militar para a Associação de Compossuidores dos Próprios Nacionais Residenciais, presidida por Civil que desviou, em proveito próprio e alheio, quantias da conta da referida Associação. Embargos rejeitados. Decisão por maioria”. (Grifo nosso).



    Assim, verifica-se que a matéria em apreço já foi debatida por esta Corte Castrense que chancelou o entendimento de que o apelante praticou crime contra o patrimônio sob administração militar e, conforme o RESE n° 65-66.2014.7.11.0111, de relatoria do eminente Ministro Alt Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, restou consignado que: 



    […] 



    Portanto, a preliminar em questão é matéria julgada. 



    Ante o exposto, não conheço da preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para julgar o feito. 



    Não há qualquer ilegalidade no ato apontado como coator, que não conheceu da matéria por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos em anterior Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o pedido que se traduz em mera repetição de pretensão anteriormente formulada (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    De todo modo, convém registrar que, nos termos do art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 



    O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”.



    À luz desse regramento normativo, esta CORTE SUPREMA, em casos análogos ao relatado, tem reconhecido a competência da Justiça especializada. Precedentes: 



     



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME PRATICADO POR CIVIL. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA CASTRENSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. Compete à Justiça Militar processar e julgar crime de estelionato tipificado no art. 251 do Código Penal Militar praticado por civil, em tempo de paz, em que foram obtidos valores sujeitos à Administração Militar. Precedentes. 



    2. Ordem denegada (HC 117180, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 5/12/2013). 



    Penal Militar. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de estelionato contra o patrimônio da Administração Militar. Competência da Justiça Militar. Trânsito em julgado da condenação. Inadequação da via eleita. 



    […] 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio sob a administração militar. Precedentes. 



    […] 



    (HC 125865 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 



    2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”. Precedentes. 



    […] 



    (HC 170305 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019). 



    […] 



    1. Compete à Justiça Militar o julgamento do crime de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal Militar) praticado em detrimento do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. O saque indevido de benefício de pensão militar efetuado por civil afeta bens e serviços das instituições militares, estando justificada a competência da Justiça Militar. Precedentes. 



    […] 



    (ARE 835894 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2019). 



    […] 



    II - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar (HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello). 



    III - A regra prevista no art. 9°, III, a, do Código Penal Militar visa a tutelar, entre outras situações, os bens que são colocados sob a administração militar, uma vez que “a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar”. 



    IV - Interessa à Justiça Militar da União qualquer fato capaz de desestabilizar os interesses moral e organizacional, compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que constituem a base institucional das Forças Armadas, à luz do art. 142 da Constituição da República. 



    V - Ordem de habeas corpus denegada.



    (HC 136539, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09/06/2017)



    E ainda: HC 119268, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 30/3/2017; HC 116810, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/12/2013; RE 874721 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018; e HC 124858, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 31/08/2015. 



    Nessas circunstâncias, em que reconhecida a competência da Justiça Militar para processar e julgar o delito imputado ao paciente - entendimento que encontra respaldo em julgados desta CORTE -, descabe falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente